Tribunal: TJES
Processo: 5000953-11.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DENOMINADO COMO EMBARGOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA NO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO
DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela segunda embargante. A autora interpôs recurso denominado “Embargos Infringentes”, sustentando divergência quanto à caracterização do dano moral. BENEVIX alegou omissão do acórdão quanto à inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso interposto pela autora, à luz das hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da existência de ato ilícito e do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O recurso interposto pela autora foi expressamente denominado como “Embargos Infringentes”, modalidade recursal inexistente no CPC/2015, e não aponta qualquer vício típico dos aclaratórios, limitando-se a impugnar o mérito do julgamento.

A ausência de indicação de vício formal e a pretensão de rediscussão do mérito impedem o conhecimento do recurso.

Não há omissão no acórdão quanto à alegação de inexistência de ato ilícito, pois o julgado enfrentou expressamente a responsabilidade solidária das rés, a indevida negativa de cobertura, a quitação do débito e a comprovação do dano material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inadequados para a reapreciação do mérito.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não conhecido. Embargos de Declaração de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

É inadmissível recurso denominado como “embargos infringentes “no regime do CPC/2015, especialmente quando ausente a indicação de vício formal na decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao julgamento.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-11.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: A. P. N.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DENOMINADO COMO EMBARGOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA NO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO
DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS CONHECIDO E DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela segunda embargante. A autora interpôs recurso denominado “Embargos Infringentes”, sustentando divergência quanto à caracterização do dano moral. BENEVIX alegou omissão do acórdão quanto à inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso interposto pela autora, à luz das hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da existência de ato ilícito e do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O recurso interposto pela autora foi expressamente denominado como “Embargos Infringentes”, modalidade recursal inexistente no CPC/2015, e não aponta qualquer vício típico dos aclaratórios, limitando-se a impugnar o mérito do julgamento.

A ausência de indicação de vício formal e a pretensão de rediscussão do mérito impedem o conhecimento do recurso.

Não há omissão no acórdão quanto à alegação de inexistência de ato ilícito, pois o julgado enfrentou expressamente a responsabilidade solidária das rés, a indevida negativa de cobertura, a quitação do débito e a comprovação do dano material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inadequados para a reapreciação do mérito.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não conhecido. Embargos de Declaração de conhecidos e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

É inadmissível recurso denominado como “embargos infringentes “no regime do CPC/2015, especialmente quando ausente a indicação de vício formal na decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao julgamento.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer dos Embargos de Declaracao de A.P.N. e conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº5000953-11.2023.8.08.0021

EMBARGANTE/
EMBARGADA
:
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

EMBARGAD
A/EMBARGANTE
:
A.P.N.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE A.P.N.

Sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A embargante
A.P.N.
, contudo, nomeia expressamente seu recurso como “Embargos
Infringentes”
, modalidade recursal que, como cediço, não mais subsiste no processo civil brasileiro após o advento do Código de Processo Civil de 2015.

Não fosse suficiente, da leitura atenta de suas razões, verifica-se que
em momento algum a recorrente menciona, sequer genericamente, a existência de eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Pelo contrário, em tópico intitulado “Do Cabimento dos Embargos Infringentes” menciona expressamente que
“o
s presentes embargos são cabíveis, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido por maioria de votos, havendo divergência relevante quanto à caracterização do dano moral, matéria de mérito que influenciou diretamente o resultado do julgamento”.

Destarte, não sendo sequer apontado qualquer um dos vícios que autorizam a interposição dos aclaratórios, e inexistindo previsão de cabimento de “Embargos Infringentes”,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
A.P.N.
(Id 17670170).

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
contra o v. acórdão de Id 17336809, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela segunda embargante.

Em suas razões recursais de Id 17647880,
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, por não analisar devidamente a alegação de que não houve ato ilícito a ensejar a indenização por danos materiais.

Com base em tal alegação, pleiteia seja o recurso provido para sanar o vício apontado.

Pois bem. Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, não se vislumbra a omissão alegada. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia.

O julgado, após fixar entendimento de que a responsabilidade da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios é solidária, consignou expressamente “
que restou devidamente comprovado nos autos que a negativa de cobertura para a consulta da autora, menor e enferma, foi indevida, sendo a falha na prestação do serviço manifesta”.

Restou ainda consignado:

[...] A apelante alega em sua defesa que a entidade estipulante teria solicitado o encerramento do contrato (plano de saúde coletivo empresarial). Contudo, em que pese tal alegação, a própria apelante informa que o termo final da avença seria apenas em 31/01/24 (Id 12184385), data manifestamente posterior à consulta recusada em 24/01/23 (Id 12184306).

Ademais, a alegação de inadimplência como justo motivo para a recusa também não se sustenta, pois foi colacionada aos autos declaração de quitação ("Termo de Quitação de Dívida", Id 12184303), emitida pela própria apelante em 20/01/2023, referente ao mês supostamente inadimplido (novembro/2022), com data, portanto, anterior à consulta. A falha na comunicação entre a administradora, que recebeu o pagamento e atestou a quitação, e a operadora, que deveria garantir o atendimento, caracteriza defeito na prestação do serviço.

A conduta das rés violou a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da autora que, na condição de beneficiária e consumidora, apesar de adimplente com suas obrigações, teve o serviço de saúde negado em um momento de necessidade.

O dano material, correspondendo ao valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) desembolsado para custear a consulta particular restou devidamente comprovado pelo recibo de Id 12184306. [...]

Isso posto, ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Por fim, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
(Id 17647880) e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.